Tribunal: TCU
Processo: 038.209/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pelo então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em favor de Dalva Emidio de Oliveira, além de Francisca Lopes Conde, Francisco dos Santos Mendes, Geraldina Barbosa, Iaci Rosa Sena de Lima, Kátia Cristina da Silva Gomes, Magna Chaves da Silva, Maria da Conceição Coelho, Marta Tibana de Souza e Vera Lúcia Cobra Rache.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pelo então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em favor de Dalva Emidio de Oliveira, além de Francisca Lopes Conde, Francisco dos Santos Mendes, Geraldina Barbosa, Iaci Rosa Sena de Lima, Kátia Cristina da Silva Gomes, Magna Chaves da Silva, Maria da Conceição Coelho, Marta Tibana de Souza e Vera Lúcia Cobra Rache; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Kátia Cristina da Silva Gomes (à Peça 30 sob o n.o 64694/2019), além de Iaci Rosa Sena de Lima (à Peça 31 sob o n.o 82364/2019), Magna Chaves da Silva (à Peça 32 sob o n.o 106014/2019), Marta Tibana de Souza (à Peça 34 sob o n.o 118614/2019), Francisca Lopes Conde (à Peça 35 sob o n.o 122246/2019), Geraldina Barbosa (à Peça 36 sob o n.o 128299/2019), Maria da Conceição Coelho (à Peça 38 sob o n.o 146563/2019) e Dalva Emidio de Oliveira (à Peça 39 sob o n.o 2132/2020), concedendo-lhes os respectivos registros, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Francisco dos Santos Mendes (à Peça 33 sob o n.o 107933/2019), além de Vera Lúcia Cobra Rache (à Peça 37 sob o n.o 129959/2019), negando-lhes os respectivos registros, diante da reintegração dos aludidos empregados públicos ao serviço público federal com a indevida transposição do regime jurídico celetista para o regime estatutário; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes à indevida concessão das aposentadorias pelo regime jurídico estatutário em respeito, assim, à decisão transitada em julgado perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região no bojo do Processo n.o 1009950-55.2017.4.01.0000; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério da Infraestrutura dê ciência desta deliberação aos interessados apontados pelo item 9.2 deste Acórdão, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Ministério da Infraestrutura, para ciência e efetiva adoção das medidas cabíveis; e 9.6. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.